Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-09.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800601-09.2021.8.14.0054

APELANTE: BERNARDINO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800601-09.2021.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

EMBARGADO: BERNARDINO NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I - Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração do julgado quando verificada omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Alegação de prescrição, em sede de embargos de declaração.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o exame da prescrição a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive em sede de embargos de declaração.

III - Nas relações de consumo envolvendo descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

IV - Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição corresponde à data do último desconto indevido.

V - Não configurada a prescrição no caso concreto, tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do quinquênio contado do último desconto.

VI - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integralizar o acórdão embargado.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800601-09.2021.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

EMBARGADO: BERNARDINO NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0800601-09.2021.8.14.0054, oriunda de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por BERNARDINO NASCIMENTO.

Na origem, a parte autora alegou a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O juízo de primeiro grau, após regular instrução, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de contratação válida, a divergência entre assinaturas, a ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pugnando pela reforma integral da sentença.

Houve contrarrazões.

Ao apreciar o recurso, esta Colenda Turma deu provimento à apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a inexistência de relação contratual válida, determinando a devolução dos valores descontados de forma simples e fixando indenização por danos morais, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Inconformada, a instituição financeira opõe os presentes embargos de declaração, nos quais sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, argumentando tratar-se de matéria de ordem pública que deveria ter sido analisada de ofício pelo julgador. Requer, ao final, o suprimento da alegada omissão, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800601-09.2021.8.14.0054

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS

EMBARGADO: BERNARDINO NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, argumentando tratar-se de matéria de ordem pública que pode ser analisada de ofício pelo julgador.

Não obstante, a questão a respeito da alegação da prescrição ter sido ventilada somente na oportunidade dos presentes embargos de declaração, verifica-se que o posicionamento do STJ é no sentido de que tal ponto, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser alegado e analisado pelas instâncias ordinárias, mesmo que suscitado pela primeira vez na via dos aclaratórios, conforme se verifica nos julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.

2
. "A jurisprudência firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, ainda que alegadas em embargos de declaração, não estando sujeitas a preclusão"
(AgRg no AREsp 686.634/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe de 09/08/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.856.042/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.396/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Passo, portanto, à análise da alegação de prescrição.

No caso em exame, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, questionando a validade do contrato nº 717386929, que alega ter sido firmado em 07/07/2012, com previsão de pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 122,35 (cento e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), sendo, portanto, a última parcela prevista para junho de 2017.

A demanda foi proposta em 26/05/2021, razão pela qual se impõe verificar o prazo prescricional aplicável e o termo inicial de sua contagem.

Tratando-se de relação de consumo, incide a regra do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que, em hipóteses de descontos indevidos em prestações sucessivas, o termo inicial da prescrição deve ser a data do último desconto, e não o início da relação contratual.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRAZO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC) - DESCONTOS MENSAIS - TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO - PREJUDICIAL REJEITADA (...)
I
- Em se tratando de relação de consumo e de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, fluindo o termo inicial, em prestações sucessivas, a partir do último desconto.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.467266-0/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, julgamento em 23/04/2026).

No mesmo sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ÚLTIMO DESCONTO. ART. 27 DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

1. “Aplica-se o prazo de 5 anos do art. 27 do CDC à pretensão de repetição de indébito oriunda de descontos indevidos em conta-benefício decorrentes de serviços bancários não contratados.”

2. “O termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto, e não a do primeiro ou do ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27; CPC, art. 487, II.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800396-44.2024.8.14.0128 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-10)

À luz desses parâmetros, considerando que o contrato estaria firmado em 60 parcelas sucessivas, tendo início em julho de 2012, então, o último desconto estava previsto para junho de 2017, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. E tendo a ação sido ajuizada em 26/05/2021, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

Destarte, rejeita-se a alegação de prescrição, devendo tal fundamento integrar o acórdão embargado, sem modificação de seu resultado final.

Assim, os embargos devem ser acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão quanto à análise da prescrição, integrando o acórdão embargado, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 02/06/2026